Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-62.2022.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-62.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), GENEZIO DARI NITSCHE - CPF: 208.472.460-00 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA E MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ACORDO QUE SUSPENDE EXECUÇÃO SEM EXTINÇÃO DEFINITIVA. HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença
que,
nos autos da Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
,
julgou procedente o pedido inicial, afastando a alegação de fraude à execução, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), e condenando o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta perda superveniente do objeto em razão de acordo homologado no processo de execução e requer a redução dos honorários para 4%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a celebração de acordo no cumprimento de sentença acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro; (
ii
) analisar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão da execução em virtude de acordo homologado não extingue a demanda executiva, tampouco afasta o interesse jurídico na solução dos embargos de terceiro, considerando a possibilidade de prosseguimento da execução em caso de inadimplemento.

4.
A caracterização da fraude à execução exige, nos termos da Súmula 375 do STJ, a existência de penhora regularmente registrada ou prova inequívoca de má-fé do terceiro adquirente, requisitos ausentes no caso dos autos.

5.
A embargante adquiriu a propriedade fiduciária do imóvel antes do ajuizamento da execução e mediante contrato registrado, inexistindo demonstração de má-fé ou registro de penhora que justificasse o reconhecimento de fraude à execução.

6.
O imóvel discutido não estava em nome da empresa executada à época da constituição da alienação fiduciária, sendo titular o sócio Pedro da Silva, cuja responsabilização foi afastada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente.

7.
A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% respeita o critério legal do art. 85, §2º, do CPC, não se configurando excesso, tampouco incidência do §8º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A suspensão da execução por acordo homologado, com previsão de prosseguimento em caso de inadimplemento, não acarreta a perda do objeto dos embargos de terceiro.

2.
A inexistência de penhora registrada e de má-fé do terceiro adquirente impede o reconhecimento de fraude à execução, nos termos da Súmula 375 do STJ.

3.
Os honorários fixados no percentual mínimo legal não configuram excesso e devem ser mantidos quando não presentes hipóteses de redução previstas no art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2159270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.11.2022,
DJe
02.12.2022; STJ, Súmulas 84 e 375; TJMT, Ap.
Cív
. 0003632-69.2019.8.11.0007, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1002350-62.2022.8.11.0010

GENEZIO DARI NITSCHE

X
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por GENEZIO DARI NITSCHE, com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT
nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.º 1002350-62.2022.8.11.0010, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
.

A sentença recorrida, constante no Id.
293985412
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para afastar a alegação de fraude à execução formulada pelo embargado, ora apelante, declarando extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Ainda, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o embargado interpôs recurso de apelação (Id. 293985423), por meio do qual alega que a sentença merece reforma, uma vez que, após o ajuizamento dos embargos de terceiro, foi firmado acordo nos autos do cumprimento de sentença (processo n.º 0001854-94.2015.8.11.0010), acordo este que suspendeu a execução e, segundo sustenta, teria acarretado a perda do objeto da presente demanda incidental. Argumenta que o bem objeto dos embargos estaria desatrelado da execução em virtude da composição firmada. Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios foram arbitrados em patamar excessivo, considerando a simplicidade do feito e o trabalho desenvolvido, pleiteando, ao final, a minoração do percentual para 4% sobre o valor da causa. Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos e a redução dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id.
293985428
), requerendo o desprovimento do recurso. Sustenta que o acordo celebrado não extinguiu a execução de forma definitiva, mas apenas
suspendeu seu curso mediante parcelamento, com previsão expressa de retomada em caso de inadimplemento, motivo pelo qual os embargos de terceiro não perderam seu objeto. Defende, ainda, que os honorários foram fixados no patamar mínimo legal, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, inexistindo ilegalidade ou abuso a ser corrigido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso devolve a esta instância o exame sobre a validade da alienação fiduciária realizada em favor da embargante, em face da alegação de fraude à execução formulada pelo embargado e da posterior celebração de acordo no processo de cumprimento de sentença, com possível repercussão sobre a utilidade da demanda incidental.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
pela

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, para afastar a alegação de fraude à execução formulada por
Genezio

Dari

Nitsche
no processo de cumprimento de sentença contra a empresa VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA - ME.

Na origem, a cooperativa embargante alegou que, na qualidade de credora fiduciária, adquiriu a propriedade resolúvel do imóvel objeto da discussão antes mesmo do ajuizamento da execução movida pelo embargado, mediante contrato celebrado com Pedro da Silva, sócio da empresa executada. Sustentou que não houve registro de penhora nem demonstração de má-fé, razão pela qual a alienação não poderia ser considerada fraudulenta. Destacou, ainda, que à época da constituição da alienação fiduciária, o imóvel sequer pertencia à empresa executada, mas sim à pessoa física de Pedro da Silva, não tendo este figurado como parte na ação de conhecimento que originou a execução.

Enfatizou, por fim, que eventual responsabilização patrimonial do antigo proprietário dependeria de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
.

O juízo sentenciante acolheu tal tese, com base na ausência de registro da penhora e na inexistência de demonstração de que a embargante tivesse conhecimento da demanda judicial, afastando a fraude à execução, com base na Súmula 375 do STJ.

Nesse contexto, passo à análise do mérito recursal.

Com relação à alegada perda superveniente do objeto, é importante destacar que o acordo celebrado entre o apelante e a executada VIDRAGE nos autos de origem não extinguiu o cumprimento de sentença de forma definitiva, mas apenas suspendeu seu curso, mediante
parcelamento com previsão de prosseguimento em caso de inadimplemento (cláusulas "d" e "j" do acordo
, conforme Id.
293985417
).

Aliás, a verificação do teor do acordo homologado no processo de execução (Id.
293985417
) e de seu aditamento
em
2023
(Id.
293985409
)
confirma que a execução foi apenas suspensa até 10/09/2025, com previsão expressa de retomada em caso de descumprimento. Nada foi pactuado em relação ao pedido de penhora ou ao reconhecimento de fraude à execução. Dessa forma, persiste o interesse jurídico da parte embargante na solução de mérito da presente demanda incidental.

Portanto, eventual inadimplemento do acordo ensejará o prosseguimento da execução e o retorno do pedido de penhora do bem, circunstância que exige a definição da validade da aquisição fiduciária pela ora embargante.

Desse modo, correta a sentença ao afastar a configuração de fraude à execução, tendo em vista que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sua caracterização exige a existência de penhora regularmente averbada ou a demonstração inequívoca de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ).

Ressalte-se, ainda, que o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores é no sentido de que, na ausência de penhora e de prova inequívoca da má-fé, a simples existência de demanda judicial em curso contra o alienante não é suficiente para, por si só, configurar a fraude à execução.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência do
STJ
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ). 2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ) 3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de
constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do
imóvel.Incidência
da Súmula 83/STJ .4. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2159270 MT 2022/0197926-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2022)

No mesmo sentido, este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO – PROVA DA MÁ-FÉ – NECESSIDADE – SÚMULA 375 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ). Hipótese em que não restou demonstrada a má-fé da parte embargante, que adquiriu o imóvel, antes do exequente exigi-lo como pagamento da obrigação exequenda
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003632-69 .2019.8.11.0007, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Nos autos, restou comprovado que a embargante adquiriu a propriedade fiduciária em setembro de 2015, mediante contrato regularmente registrado, sendo que à época sequer havia execução em curso contra a VIDRAGE promovida pelo apelante. Não houve registro da penhora nem prova de ciência da embargante acerca da execução.
Ademais, o bem sequer estava em nome da empresa executada, mas sim do sócio Pedro da Silva, cuja responsabilização dependeria da prévia desconsideração da personalidade jurídica, a qual foi, de fato, objeto de incidente processual autuado sob o nº 1002488-29.2022.8.11.0010, no âmbito do cumprimento de sentença
(Proc. nº
0001854-94.2015.8.11.0010
)
, tendo sido julgado improcedente.
Inclusive, r
eferida decisão foi mantida por esta Quarta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento nº
1000844-47.2023.8.11.0000 (
Id.
167352681
desses autos)
afastando qualquer possibilidade de vinculação direta entre o imóvel objeto da controvérsia e a obrigação executada.

Por fim, no tocante à impugnação aos honorários advocatícios, também não assiste razão ao apelante. Os honorários foram fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com o art. 85, §2º, do CPC. Não se trata de causa de valor irrisório, nem de proveito inestimável, de modo que inaplicável o art. 85, §8º. Eventual redimensionamento com base em critérios subjetivos não se sobrepõe ao critério objetivo estabelecido no dispositivo legal.

Dessa forma, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da c
ausa
.

Custas recursais pel
a parte apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025